Tribunal: TJES
Processo: 0001561-85.2008.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001561-85.2008.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GUERINO DALVI e outros (3)

COATOR: SECRETARIO DA FAZENDA ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO, ORDENADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À LUZ DO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 521 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECATÓRIOS DECORRENTES DA LEI ESTADUAL Nº 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). PLEITO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS POR SUPOSTA PRETERIÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA. CRÉDITO DESCONSTITUÍDO EM
QUERELA NULLITATIS
E COM PAGAMENTO SUSPENSO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Secretário da Fazenda Estadual, consistente no indeferimento do sequestro de R$ 4.839.795,90, referente a precatórios (nº 200020000150 e nº 200010000053) supostamente preteridos na ordem cronológica de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao sequestro de verbas públicas, com fundamento no art. 100, § 2º, da CF/1988 e no art. 78, § 4º, do ADCT, diante da alegada quebra da ordem de pagamento de precatórios alimentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O sequestro de valores pressupõe a existência de crédito hígido, válido e exigível, o que não ocorre quando os precatórios se originam de norma declarada inconstitucional.

4. A Lei Estadual nº 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade) foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou entendimento na Súmula Vinculante nº 42 e admite a relativização da coisa julgada em tais casos por meio da
querela nullitatis
.

5. Os precatórios que fundamentam o
mandamus
foram judicialmente desconstituídos em ações declaratórias de nulidade (querela nullitatis), em decisões desta egrégia Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

6. O Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão do pagamento de todos os precatórios da trimestralidade (PP nº 0006398-60.2018.2.00.0000), em razão de vícios nos cálculos e da pendência das ações anulatórias, afastando a exigibilidade da obrigação.

7. O Tema nº 521 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, pois regula a ordem cronológica de pagamento apenas em relação a precatórios válidos e exigíveis, não se estendendo a créditos inexistentes ou suspensos.

8. A concessão do sequestro com base em títulos desconstituídos comprometeria a ordem jurídica e as finanças públicas, afrontando os princípios da supremacia da Constituição e da proteção ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Manutenção do acórdão que denegou a s
egurança.

Tese de julgamento
: 1. O sequestro de verbas públicas pressupõe a existência de crédito válido, exigível e não pago. 2. Precatórios oriundos da Lei Estadual nº 3.935/1987, declarada inconstitucional, não configuram crédito exigível, ainda que inicialmente amparados por decisão transitada em julgado. 3. A suspensão do pagamento de precatórios pelo Conselho Nacional de Justiça afasta a configuração de mora estatal e inviabiliza o sequestro de verbas públicas. 4. O Tema Repercussão Geral nº 521 do STF não se aplica a créditos desconstituídos ou suspensos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
mandado de segurança
impetrado por
Guerino Dalvi, Edilson Lucas do Amaral, Emília Vieira do Amaral
e
José Walter de Menezes
em face de ato dito coator praticado pelo
Exmo. Des. Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
e pelo
Secretário da Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo
que indeferiram o pedido de sequestro de R$ 4.839.795,90 (quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), referente à totalidade dos precatórios (nº 200020000150 e nº 200010000053), e quebra da ordem cronológica de precatório alimentar.

Na exordial (fls. 02/58), os impetrantes asseveram, em síntese, que são credores do Estado do Espírito Santo em virtude de decisão judicial transitada em julgado que lhes reconheceu o direito a diferenças remuneratórias decorrentes da denominada “Lei da Trimestralidade” (Lei Estadual nº 3.935/87). Narram que, a despeito da expedição do competente precatório, o pagamento não foi efetuado na ordem cronológica devida, configurando preterição e autorizando, por conseguinte, a medida excepcional de sequestro de verbas públicas. Enfatizam que houve a preterição de precatório de crédito alimentar mais antigo em favor de parcela de precatório de natureza não alimentar mais moderno, sendo que até a presente data o Estado não providenciou o pagamento dos valores que são objeto de discussão nesses autos.

Com fulcro nesses argumentos, requerem o sequestro da quantia de R$ 4.839.795,90 (quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) das contas do Estado do Espírito Santo, a serem vertidas imediatamente para os requerentes, referente à totalidade do precatório, na forma do art. 78, § 4º, do ADCT, ou, subsidiariamente, o parcelamento do precatório de natureza alimentar e o consequente sequestro do montante de 50% (cinquenta por cento), referente às 05 (cinco) parcelas inadimplidas dos anos de 2003 a 2007, na forma genérica do art. 78 do ADCT.

Após o indeferimento do pedido de tutela provisória (fls. 355/358), o egrégio Tribunal Pleno, em sessão de julgamento realizada em 16 de março de 2009, sob a relatoria do eminente Desembargador Alemer Ferraz Moulin,
denegou a segurança
postulada pelos impetrantes (fls. 385/424), sob o fundamento que esta egrégia Corte de Justiça possuía entendimento consolidado acerca da impossibilidade de sequestro de valores de precatórios oriundos da referida lei da trimestralidade (Lei Estadual nº 3.935/87), visto que as decisões judiciais que serviram de base para suas constituições estariam sendo desconstituídas diante da inconstitucionalidade daquela legislação, o que ensejaria a desconstituição dos títulos executivos que lhes deram origem.

Após o Recurso Ordinário interposto pelos impetrantes ter seu provimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 534/540), os recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário que teve seu trâmite sobrestado até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mérito do RE nº 612.707/SP (Tema Repercussão Geral nº 521) – fls. 682/683.

Devidamente apreciado o mencionado Tema
1
, determinou-se o retorno dos autos à colenda Turma do Superior Tribunal de Justiça para exame da pertinência do juízo de retratação, diante da aparente inobservância da conclusão do julgamento do Recurso Ordinário com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 687/690), tendo o
Tribunal da Cidadania se retratado a fim de dar provimento aquele Recurso Ordinário
,
determinando
a
“devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que eventual determinação de sequestro seja concedida na forma autorizada pelo Supremo Tribunal Federal”
, ressaltando que aquele
“julgamento não impõe a determinação de sequestro, ou seja, cabe ao Tribunal de origem verificar as peculiaridades do caso concreto em conjunto com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a fim de conhecer ou não o sequestro de verbas públicas”
(fls. 697/699), ordem esta que foi confirmada após o desprovimento dos recursos de agravo interno (fls. 742/748) e de embargos de declaração (fls. 778/783), transitando em julgado em 19/08/2022 (fl. 790).

Diante do provimento do Recurso Ordinário interposto pelos impetrantes pelo Superior Tribunal de Justiça, com a determinação de observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 521, o Exmo. Des. Vice-Presidente desta Corte de Justiça remeteu o presente
mandamus
de volta ao egrégio Tribunal Pleno e ao meu gabinete, na condição de sucessora do eminente Des. Alemer Ferraz Moulin,
“para cumprimento da ordem emanada na DECISÃO de fls. 697/699, mantida pelo Acórdão de fl. 742”
(fls. 802/803).

Ao receber os autos, na condição de sucessora do eminente Relator originário, proferi despacho (fls. 810/811) determinando a intimação das partes e da autoridade coatora para que se manifestassem sobre o interesse no prosseguimento do feito e acerca do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Os impetrantes reiteraram o interesse no julgamento do
writ
(fls. 820/826), ao passo que o Estado do Espírito Santo (fls. 848/874) e a autoridade coatora (fls. 841/844) prestaram informações que visam ratificar o acórdão que denegou a segurança aqui postulada.

Destarte, os presentes autos retornam a este egrégio Tribunal Pleno por força de decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame do acórdão que denegou a ordem de segurança, a fim de que a pretensão de sequestro de verbas públicas fosse analisada à luz da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 521.

O cerne da questão a ser reavaliada consiste em definir se os impetrantes possuem direito líquido e certo ao sequestro de verbas do Estado do Espírito Santo para pagamento de precatório de natureza alimentar, supostamente preterido em sua ordem de pagamento, o que dependeria da exegese do disposto no art. 100,
caput
e § 2º, da CF/88, e no art. 78, § 4º, do ADCT.

Acontece que, após detida análise dos autos e, especialmente, das robustas informações trazidas pela egrégia Presidência deste Sodalício e pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo, adianto que exerço
juízo negativo de retratação
, para
manter integralmente o acórdão
deste órgão plenário
que denegou a segurança
, o qual concluiu pela ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, cuja controvérsia transcende e precede a matéria versada no Tema Repercussão Geral nº 521 do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão original desta egrégia Corte de Justiça, que denegou a segurança, assenta-se em fundamentos autônomos e suficientes que não sofrem nenhum influxo do Tema Repercussão Geral nº 521 do STF. Tais fundamentos, ora robustecidos, referem-se à própria natureza do título executivo que originou o precatório e às insanáveis controvérsias que o macularam, seja pela desconstituição da coisa julgada inconstitucional em sede de
querela nullitatis
, seja pela suspensão de sua exigibilidade em razão da necessidade de redimensionamento dos cálculos, conforme determinado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com a devida vênia, o Tema Repercussão Geral nº 521 do STF não tem aplicação ao caso, pois o referido precedente vinculante disciplina a consequência da quebra da ordem cronológica – o sequestro de verbas públicas – pressupondo, como condição lógica e jurídica inafastável, a existência de um crédito hígido, válido e exigível. A tese vinculante firmada pelo Pretório Excelso destina-se a tutelar credores de boa-fé, detentores de precatórios regulares, em face da preterição indevida na fila de pagamentos.

A situação dos autos é diametralmente oposta, pois a discussão não alcança o estágio de se perquirir sobre a ordem de pagamento, pois sucumbe em etapa anterior, na análise da própria existência e exigibilidade do crédito. Os fundamentos que sustentam a denegação da ordem são prejudiciais à análise da questão decidida no Tema Repercussão Geral nº 521 do STF, como veremos.

Em outras palavras, o precedente invocado não tem o condão de convalidar títulos executivos judicialmente desconstituídos, tampouco de restaurar a exigibilidade de precatórios cujo pagamento encontra-se sobrestado por decisão do órgão de controle do Poder Judiciário. A discussão sobre a quebra da ordem cronológica, portanto, perde seu objeto quando o próprio crédito que deveria figurar na fila de pagamentos se revela juridicamente insubsistente, uma vez que a cadeia de eventos jurídicos que sucederam a formação dos precatórios dos impetrantes erodiu por completo aqueles atributos essenciais, fulminando a viabilidade da pretensão mandamental, consoante passo a explicar.

I – Inexistência Jurídica do Crédito: A Desconstituição dos Precatórios por Decisões Judiciais Transitadas em Julgado

O primeiro e mais contundente óbice à pretensão dos impetrantes reside na própria existência jurídica do crédito que buscam satisfazer por meio do sequestro de verbas públicas. Conforme exaustivamente demonstrado pela Procuradoria do Estado, os precatórios que fundamentam este
mandamus
não são apenas oriundos de lei reiteradamente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – a Lei Estadual nº 3.935/87 (“Lei da Trimestralidade”) –, mas foram, eles próprios,
expressamente desconstituídos por acórdãos transitados em julgado
.

A jurisprudência do Pretório Excelso, em evolução notória,
consolidou o entendimento
de que a coisa julgada não pode servir de escudo a decisões fundadas em norma declarada inconstitucional, abrindo a via excepcional da
querela nullitatis
para expurgar do ordenamento jurídico títulos executivos com tal vício de origem, como é o caso dos precatórios firmados com base em julgamentos respaldados na aplicação da manifesta inconstitucional Lei Estadual nº 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), a qual viola diretamente a orientação estabelecida na Súmula Vinculante nº 42 do STF
2
, conforme se observa dos mais recentes pronunciamentos da Corte Suprema:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. VINCULAÇÃO AO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR — IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de diferenças salariais a servidores públicos estaduais, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, conforme previsto na Lei Estadual nº 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade). Sustenta-se que o acórdão recorrido viola a Constituição Federal, ao vincular reajustes salariais a índices federais de correção monetária, e que é admissível a relativização da coisa julgada diante da declaração de inconstitucionalidade da referida norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a vinculação de reajustes de vencimentos de servidores públicos estaduais ao IPC, com fundamento em norma estadual; (ii) estabelecer se é possível a relativização da coisa julgada para afastar obrigação imposta com base em norma posteriormente declarada inconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante 42, reconhece a inconstitucionalidade da vinculação de reajustes de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, como o IPC. 4. A Lei Estadual nº 3.935/1987, que institui o reajuste trimestral dos vencimentos dos servidores estaduais com base no IPC, é incompatível com os arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169 da Constituição Federal. 5. A Corte admite, em situações excepcionais, a relativização da coisa julgada, especialmente quando fundada em norma declarada inconstitucional, prevalecendo os princípios da supremacia da Constituição e da segurança jurídica em perspectiva dinâmica. 6. O acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a inexistência de obrigação jurídica fundada na Lei Estadual 3.935/1987 após sua declaração de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais a índices federais de correção monetária, nos termos da Súmula Vinculante 42/STF. 9. É admissível a relativização da coisa julgada quando fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, XXXVI e LXVII; 37, XIV; e 169. CPC/2015, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 42; RE 1.339.781 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2023; RE 1.339.777 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/10/2021; RE 1.485.492 AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/6/2024; RE 1.401.584 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, j. 14/2/2024; REs 1.346.602 AgR/ES, 1.370.312/ES, 1.376.610/ES, 1.493.451/ES, 580.038/ES, 1.366.005/ES, 1.381.479/ES, 1.443.597/ES. (RE 1347464 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-08-2025, STF).

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste de vencimentos de servidores estaduais. Lei Estadual n. 3.935/1987. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 42. Coisa julgada. Relativização. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do ente federativo. O recurso extraordinário impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que, em ação declaratória, julgara improcedente o pedido de desconstituição de precatório referente à "trimestralidade", com base na Lei Estadual nº 3.935/1987, ao fundamento de impossibilidade de flexibilização da coisa julgada após o prazo decadencial para ação rescisória, aplicando os entendimentos firmados nos Temas 360 (RE 611.503) e 733 (RE 730.462) da repercussão geral. 2. A decisão agravada reformou o acórdão do Tribunal de origem para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, reconhecendo a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso, com base na jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e na Súmula Vinculante 42. O agravante busca a reforma dessa decisão monocrática. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a jurisprudência específica do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 42, relativizou a coisa julgada para afastar obrigação de pagamento decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não apresentou argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada. 5. Conforme consignado na decisão impugnada, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de relativização da coisa julgada em casos idênticos ao presente, que envolvem a denominada "trimestralidade" decorrente da Lei Estadual nº 3.935/1987 do Espírito Santo. Tal posicionamento fundamenta-se na inconstitucionalidade da vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 42.
IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1478651 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, STF).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos. 2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.
3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (RE 1485492 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, STF).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. 3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023.
4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (...). (RE 1370312 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-08-2023, STF).

É, portanto, fato notório e de amplo conhecimento desta egrégia Corte que os precatórios relativos à denominada “trimestralidade” originam-se da Lei Estadual nº 3.935/87, diploma normativo cuja incompatibilidade com a ordem constitucional vigente foi reiteradamente declarada pelo Supremo Tribunal Federal, que também consolidou seu posicionamento no sentido de permitir, excepcionalmente, a desconstituição dos títulos judiciais fundados com base naquela legislação por meio de
querela nullitatis
.

Nessa linha de intelecção, a Procuradoria do Estado do Espírito Santo logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que os precatórios específicos que fundamentam este
mandamus
foram objeto de ações declaratórias de nulidade (
querela nullitatis
), culminando em acórdãos proferidos tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este egrégio Tribunal de Justiça que
desconstituíram os títulos executivos
.

O precatório nº 200020000150 foi objeto de impugnação por meio da Ação Declaratória nº 0000172-65.2008.8.08.0000, julgada improcedente por este egrégio Tribunal Pleno, mas cujo acórdão foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado (RE nº 1.366.005), com a consequente procedência da pretensão autoral
3
.

Já o precatório nº 200010000053 foi desconstituído por meio de acórdão lavrado por este egrégio órgão plenário na Ação Declaratória nº 000160-51.2008.8.08.0000, por meio do qual foi acolhido o pedido do Estado de desconstituição do precatório
4
.

Ainda que os referidos acórdãos possam não ter transitado em julgado, diante do posicionamento sedimentado do Supremo Tribunal Federal a respeito da não recepção da Lei Estadual nº 3.935/1987 e da possibilidade de desconstituição das decisões judiciais que serviram de supedâneo para a formação dos precatórios por meio de ações declaratórias, tal fato, comprovado nos autos, aniquila a premissa fundamental desta. Se os títulos que amparam os créditos formados nos precatórios foram judicialmente desconstituídos, os créditos em si deixam de existir no mundo jurídico e, por óbvio, a obrigação de pagar dele resultante extingui-se. Por consequência lógica e inarredável, não há que se falar em mora, em preterição de ordem de pagamento ou, por óbvio, em direito a sequestro de verbas públicas, de forma que a pretensão dos impetrantes carece de substrato material, de
causa debendi
. Inexiste, portanto, o requisito basilar para a impetração do mandado de segurança: o direito líquido e certo.

II – Inexigibilidade do Débito: A Suspensão dos Pagamentos por Decisão do Conselho Nacional de Justiça

Ainda que se pudesse, a título meramente argumentativo, suplantar a questão da inexistência do crédito, um segundo obstáculo, igualmente intransponível, emergiria: a inexigibilidade da obrigação.

Conforme informado e comprovado pela egrégia Presidência deste Sodalício, o Conselho Nacional de Justiça, atuando no Pedido de Providências nº 0006398-60.2018.2.00.0000 – fls. 901/912 –, e ciente dos graves vícios que maculam não apenas a origem, mas também os cálculos dos chamados “precatórios da trimestralidade”, proferiu decisão determinando a
suspensão do pagamento de quaisquer desses precatórios
até a apuração final dos corretos valores, caso algum valor remanesça devido, vejamos:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS.
RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DA TRIMESTRALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. 1. Presentes os requisitos do art. 25, XI, do RICNJ, caberá ao relator deferir a medida liminar urgente e acauteladora de forma motivada.
2. 0 Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, declarou inconstitucional o art. 6
d
a Lei Estadual do Espírito Santo n. 3.935/1987, que determinava a reposição salarial
se
mestral dos servidores p
ú
blicos do Estado do Espírito Santo pelo IPC. Esse reajuste, denominado "trimestralidade", é o obj
e
to dos precatórios em discussão em diversas Ações Declaratórias de Nulidade. 3. Mesmo no caso de prevalência, ao final, do título executivo é prudente a suspensão dos precatórios, uma vez que a conferência dos cálculos procedidos em alguns dos precatórios da trim
e
stralidade, pela força tarefa instituída pela Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, identificaram a existência de erros nos cálculos de liquidação, notadamente quanto
à
imputação de juros e desrespeito ao termo final das diferenças pela superveniência de Planos de Cargos e Salários das diversas categorias de servidores do Estado do Espírito Santo. 4. Diante dos imensos valores envolvidos é prudente e aconselhável que o paga
mento dos precatórios da "trimestralidade" somente ocorra depois do trânsito em julgado das ações anulatórias em andamento e, sendo mantida a condenação, depois que sejam conferidos os cálculos de liquidação, tendo em vista a anterior constatação de erros materiais ocorridos nos precatórios já auditados.
5. 0 periculum in mora está no risco de pagamento de precatórios considerando valores superiores aos devidos. Ratificada a liminar deferida. (CNJ- ML — Medida Liminar em PP- Pedido de Providências- Corregedoria- 0006398-60,2018.2.00.0000- Rel. HUMBERTO MARTINS- 308 Sessão Ordinária - julgado em 14/04/2020).

Esta decisão, de caráter administrativo e com força vinculante para este egrégio Tribunal, retira, de forma imediata e inequívoca, a exigibilidade de tais créditos. A ordem de sequestro, medida de caráter extremo e excepcional, pressupõe um débito vencido, não pago e
exigível
. Se o pagamento está administrativamente suspenso por ordem do órgão de controle do Poder Judiciário, não há como se cogitar de mora do ente devedor que justifique a constrição forçada de seus recursos, afastando a existência do direito líquido e certo aventado pelos impetrantes.

III – Inaplicabilidade do Tema Repercussão Geral nº 521 do STF

Diante das questões prejudiciais expostas, a tese firmada no Tema Repercussão Geral nº 521 do STF, que orienta a ordem de pagamento entre precatórios alimentares e comuns de exercícios distintos, não possui campo de incidência no presente caso, pois o referido precedente vinculante disciplina a gestão da fila de
precatórios válidos e exigíveis
, não conferindo validade a títulos desconstituídos, nem restaurando a exigibilidade de créditos suspensos.

Invocar o Tema Repercussão Geral nº 521 do STF para o caso em tela seria subverter a lógica do próprio sistema de precedentes, aplicando uma tese sobre a “ordem de pagamento” a uma situação onde a “obrigação de pagar” foi judicialmente extinta e administrativamente suspensa.

IV – Necessidade de proteção às finanças públicas e à ordem jurídica

É imperioso destacar, ainda, a dimensão fiscal da matéria, pois, conforme alertado pela Procuradoria do Estado, os “Precatórios da Trimestralidade” representam uma ameaça concreta e letal ao equilíbrio das contas públicas estaduais. A manutenção de créditos calculados com base em lei inconstitucional e com vícios metodológicos graves poderia levar o Estado do Espírito Santo, ente federativo reconhecido por sua solidez fiscal, a um cenário de colapso financeiro, com severas consequências para a coletividade. O acolhimento da pretensão de sequestro com base em títulos juridicamente inexistentes seria anuir com a dilapidação do patrimônio público e premiar uma situação de manifesta inconstitucionalidade, em detrimento de toda a coletividade.

Ante o exposto, por verificar que a pretensão dos impetrantes se funda em precatórios (i)
judicialmente desconstituídos por decisões
judiciais desta egrégia Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
e (ii) cujo pagamento se encontra
suspenso
administrativamente
por determinação do Conselho Nacional de Justiça
, o que afasta de maneira cabal e irrefutável a existência de direito líquido e certo a amparar a ordem de sequestro de verbas públicas,
exerço juízo negativo de retratação e voto pela manutenção integral do acórdão que denegou a segurança
, o qual não contraria a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 521 do Supremo Tribunal Federal.

Condeno o
s
impetrante
s
ao pagamento das custas processuais
.

S
em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e dos Enunciados nº 105/STJ e nº 512/STF.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 521 do STF – O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente.

2
Súmula Vinculante nº 42 do STF – É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.

3
Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, conforme inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a inconstitucionalidade de vinculação de reajustes de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência de obrigações envolvendo a Lei n. 3.953/1987. Inverto os ânus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão de gratuidade de justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1366005 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

4
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. LEI DA TRIMESTRALIDADE. SÚMULA VINCULANTE DO STF. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para julgar procedente a pretensão inicial e declarar a nulidade do acórdão no mandado de segurança n'.423/1991 e do precatório correspondente. Tese de julgamento: 1. A relativização da coisa julgada é admitida em situações excepcionais que envolvam grave lesão a ordem pública e incompatibilidade com a Constituição, conforme precedentes do STF. 2. A vedação a vinculação de reajustes de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, conforme Súmula Vinculante n'2 do STF, constitui fundamento para desconstituição de acórdão baseado em norma declarada inconstitucional. 3. 0 dever de observância aos precedentes vinculantes impõe a adequação das decisões judiciais em casos análogos. (...).

Embora a relativização da coisa julgada me cause estranheza e preocupação, em respeito ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao presente e, por conseguinte, em observância aos arts. 8', 9' 14 da Recomendação n. 134/20222 do c. Conselho Nacional de Justiça, altero o meu voto inicialmente proferido para CONHECER dos aclaratórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial e declarar a nulidade do acórdão proferido no mandado de segurança no 2.423/1991 (100.930.016.348) e, por conseguinte, a do precatório no 200010000053, dele extraído.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
manter integralmente o acórdão que denegou a segurança, por reconhecer a manifesta ausência de direito líquido e certo dos impetrantes, uma vez que a pretensão se funda em precatórios judicialmente desconstituídos e com pagamento suspenso por determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Acompanho a E. Desª. Relatora.
É como voto.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Averbo minha suspeição, na forma do artigo 145, §1º, CPC.

Acompanho a eminente Relatora, para manter integralmente o acórdão que denegou a segurança.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança retornado à presente instância por determinação dos Tribunais Superiores para fins de análise, à luz das peculiaridades do caso concreto, da possível aplicação do Tema 521 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O mencionado tema veicula a seguinte tese:

Tema 521 - Quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios alimentares para fins de sequestro de recursos públicos.

Tese:

O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente.

O presente caso versa sobre a pretensão dos impetrantes de terem a seu favor o sequestro de R$ 4.839.795,90 (quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), referentes à totalidade dos precatórios (nº 200020000150 e nº 200010000053) e a quebra da ordem cronológica de precatório alimentar.

Não obstante, em uma leitura mais superficial, pareça de plano assistir razão aos impetrantes, a análise mais detida do caso nos leva à conclusão oposta, como sabiamente explanou a eminente Relatora em seu brilhante voto.

Isso porque os precatórios alimentares em questão buscam lastro em decisão judicial baseada na Lei 3.935/87, a famigerada Lei da Trimestralidade. Como é de todos sabido, é firme a jurisprudência do STF e deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido da inconstitucionalidade da referida lei, de modo a relativizar a coisa julgada de casos que se lastreiam no teor dessa legislação.

Desse modo, escorreito o entendimento de Sua Excelência em declarar a nulidade do acórdão proferido no Mandado de Segurança 2.423/1991 e, por conseguinte, do precatório 200010000053 - e de quaisquer outros lastreados na Lei 3.935/87 - de modo a ser inviável o pleito do sequestro de valores para o seu pagamento, posicionamento que acompanho na íntegra.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para
declarar a nulidade do acórdão proferido no mandado de segurança no 2.423/1991 (100.930.016.348) e, por conseguinte, a do precatório no 200010000053, dele oriundo.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo,
atribuindo-lhes efeitos infringentes,
para julgar procedente a pretensão deduzida na inicial e declarar a nulidade do acórdão proferido no mandado de segurança no 2.423/1991 (100.930.016.348) e, por conseguinte, a do precatório no 200010000053, dele extraído.